Tribunal: TJSP
Processo: 1006105-46.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Nexo causal comprovado. Ausência de incapacidade verificada no caso. Benefício indevido.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. TEMA 1.044/STJ. Questão decidida pelo C. STJ, nos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que, nas ações acidentárias, os honorários

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Nexo causal comprovado. Ausência de incapacidade verificada no caso. Benefício indevido.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. TEMA 1.044/STJ. Questão decidida pelo C. STJ, nos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que, nas ações acidentárias, os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Impossível carrear incontinenti à Fazenda Pública do Estado de São Paulo o ônus do reembolso de honorários periciais, tendo em vista que não é parte no processo.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.